Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730824-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEFERSON DOS SANTOS BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Embargos Infringentes (ID 39555918) opostos por KEFERSON DOS SANTOS BORGES contra Acórdão no 1611656 (ID 39121635), no qual esta Segunda Turma Criminal, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso do réu. As contrarrazões aos embargos infringentes foram apresentadas no ID 40708702. Recebo os embargos infringentes, deferindo o seu processamento, pois são cabíveis, tempestivos e interpostos contra acórdão não unânime, conforme dispõe o art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal e o art. 274 do Regimento Interno do TJDFT. Distribuam-se à c. Câmara Criminal, nos termos do art. 23, I, do RI/TJDFT. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador